Tribunal: TJSP
Processo: 0006936-58.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Execução penal – Recurso Ministerial que busca a retificação do cálculo de pena - Requisito objetivo para progressão de regime – Pretendida alteração do lapso temporal para 60% – Impossibilidade – Princípio do favor rei – Vedação à analogia in malam partem – Recurso Ministerial não provido.